Tribunal: TJES
Processo: 0001629-41.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001629-41.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: RAUNILHO MAJESKI e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0001629-41.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAUNILHO MAJESKI, LAURINDA BOONE MAJESKI, ABRAHAO JOAO BOONE

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A
Advogado do(a) APELADO: JOSELINA MAJESKI - ES23065
Advogado do(a) APELADO: JOSELINA MAJESKI - ES23065
Advogado do(a) APELADO: JOSELINA MAJESKI - ES23065

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo

BANCO
DO
BRASIL S/A

em face da r. sentença de fls. 75/75-verso, proferida pela Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, no bojo da ação ordinária de cobrança que move em desfavor de
RAUNILHO MAJESKI, LAURINDA BOONE MAJESKI
e
ABRAHAO JOÃO BOONE
, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito na forma do artigo 465, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de fls. 80/84-verso, o banco apelante alega, em síntese,
(i)
“a juntada do contrato como título executivo é condição de admissibilidade ao processamento da ação de execução, sendo sua exigibilidade característica da obrigação e não do título, que fica evidente no momento em que inexiste condição, termo ou necessidade de liquidação que possam constituir obstáculo a exigência do crédito” (fl. 82); e que
(ii)
“trata-se de solicitação de formalismo excessivo ante o caráter da ação de cobrança, tendo em vista que as demais documentos são plenamente capazes de comprovar a liquidez e exigibilidade da cédula” (fl. 84).

Contrarrazões às fls. 95/101, pela manutenção integral da r. sentença de primeiro grau.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 934, do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo

BANCO
DO
BRASIL S/A

em face da r. sentença de fls. 75/75-verso, proferida pela Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, no bojo da ação ordinária de cobrança que move em desfavor de
RAUNILHO MAJESKI, LAURINDA BOONE MAJESKI
e
ABRAHAO JOÃO BOONE
, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito na forma do artigo 465, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de fls. 80/84-verso, o banco apelante alega, em síntese,
(i)
“a juntada do contrato como título executivo é condição de admissibilidade ao processamento da ação de execução, sendo sua exigibilidade característica da obrigação e não do título, que fica evidente no momento em que inexiste condição, termo ou necessidade de liquidação que possam constituir obstáculo a exigência do crédito” (fl. 82); e que
(ii)
“trata-se de solicitação de formalismo excessivo ante o caráter da ação de cobrança, tendo em vista que as demais documentos são plenamente capazes de comprovar a liquidez e exigibilidade da cédula” (fl. 84).

Na instância originária, o banco apelante manejou ação de cobrança em desfavor dos recorridos aparelhada com cópia da cédula de crédito bancário nº 494.100.955 (atual 494.101.567) (fls. 12/17), subscrita pelos demandados e acompanhada das planilhas de débitos de fls. 18/22-verso.

Intimada para apresentar a via original do título exequendo, a parte autora informou a impossibilidade de fazê-lo, sob a justificativa de que somente possuía cópia do instrumento em seu sistema interno (fls. 27/28-verso), o que resultou na prolação da sentença de extinção do feito.

Não obstante a conclusão alcançada em primeiro grau, observa-se que a documentação que aparelha inicial – cédula de crédito bancário e planilha de débito – revela-se suficiente à propositura da ação de conhecimento ajuizada, vez que capaz de demonstrar a relação jurídica entre as partes e a obrigação assumida pelos requeridos.

Desse modo, não há amparo para extinção prematura do feito, conforme se orienta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de indeferimento da inicial. Desnecessidade de apresentação da via original do título. Demanda que é regida pelo procedimento comum. Documentos amealhados aos autos suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e a obrigação assumida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Recurso provido. (TJSC; AC 0300285-35.2018.8.24.0004; Araranguá; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Cláudio Barreto Dutra; DJSC 23/06/2020; Pag. 245)

Aliás, ainda que se tratasse de ação executiva, não haveria necessidade de instrução da inicial com a via original do título exequendo, pois de natureza não cambial, razão pela qual não ostenta livre circulação.

Além do mais, não há nenhum indicativo de falsidade ou adulteração do referido documento.

Nesse contexto, cuidando-se de ação de conhecimento, carecendo o título exequendo de livre circulação, assim como não recaindo sobre o mesmo nenhuma desconfiança acerca de sua validade, mostra-se descabida a exigência, para fins de processamento da ação originária, da juntada da via original do título.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE

PROVIMENTO,
a fim de anular a r. sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento do feito.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUÇÃO COM CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E PLANILHA DE DÉBITOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
DESCABIMENTO
–
DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA
ANULADA.

1.
A documentação que aparelha inicial – cédula de crédito bancário e planilha de débito – revela-se suficiente à propositura da ação de conhecimento ajuizada, vez que capaz de demonstrar a relação jurídica entre as partes e a obrigação assumida pelos requeridos.

2.
Cuidando-se de ação de conhecimento, carecendo o título exequendo de livre circulação, assim como não recaindo sobre o mesmo nenhuma desconfiança acerca de sua validade, mostra-se descabida a exigência, para fins de processamento da ação originária, da juntada da via original do título.

3
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.